Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-20.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006361-20.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Exclusão - ICMS, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CURTUME PANORAMA LTDA - CNPJ: 03.189.063/0008-00 (EMBARGANTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os Embargos de Declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CURTUME PANORAMA LTDA (“Embargante”) contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos inicias para que o Estado fosse compelido a efetuar a publicação, registro e depósito da Lei n. 7.216/99, do Decreto 1.290/2000 e do Convênio ICMS 190/2017 na Secretaria Executiva do Confaz.

Defende que o acórdão foi omisso ao não considerar necessário que essa Câmara se manifeste acerca do reconhecimento pelo Estado Embargado que reconheceu expressamente que foi concedida a remissão junto a Lei nº 7.216/1999 regulamentado pelo Decreto nº 1.290/2000, e nesse ponto, dê provimento aos presentes embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para determinar que o Estado do Mato Grosso – MT, o faça, ou comprove que já realizou o registro e depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ.

Sustenta ainda contradição pois Estado deixou claro na NOTA TÉCNICA nº 161/2020- CRDI/SUNOR que iria depositar e registrar a Lei nº 7.216/99 e o Decreto 1.290/2000 junto ao CONFAZ.

Defende que o Estado feriu o princípio da confiança ao deixar de fazer o depósito e o registro das legislações junto ao CONFAZ, que havia comunicado na NOTA TÉCNICA.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente Embargos, dando-lhes efeitos infringentes para reconhecer a obrigação do Estado de publicar, registrar e depositar junto ao decreto nº 1.767/2018 os benefícios; bem como manifestar expressamente sobre do princípio da proteção da confiança nos atos da administração pública.

Contrarrazões (id. 210349673).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Aponta que o vício de omissão e contradição pois o Estado manifestou na Nota Técnica TÉCNICA nº 161/2020- CRDI/SUNOR a intenção de conceder o beneficio fiscal e deixou de realizar a publicação e o registro necessários a convalidação dos convênios no Confaz, impedindo sua fruição.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que a rejeição das razões recursais fundamentou-se no fato de que se a administração fazendária deste Estado no exercício de sua liberdade discricionária optou por não registrar e publicar no Confaz referida lei 7.216/99 nem do Decreto 1.290/2000, não havendo como obrigar o Estado a permitir o gozo de beneficio fiscal que não pretendeu conceder, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

com o surgimento do CONVÊNIO ICMS 190/2017, o Estado de Mato Grosso concordou em convalidar os incentivos fiscais concedidos, dispensando os valores já em processo de cobrança, conforme Cláusula Primeira.

A Secretaria de Fazenda do Estado de Paraná não reconheceu o direito a remissão dos créditos previsto no Convenio 190/17 em virtude da ausência de publicação no diário do Estado de Mato Grosso nem o registro e depósito perante a Secretaria da Confaz da referida lei 7.216/99 nem do Decreto 1.290/2000, e assim, lavrou auto de infração em desfavor da empresa Apelante resultante de um processo administrativo nº 6.577104-7.

Sobre a possibilidade de instituir beneficio fiscal, o art. 155, § 2º, XII, g , da Constituição Federal reza:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) XII - cabe à lei complementar: (...)

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogado.”

Adveio, inicialmente, a Lei Complementar nº 24/75 que estabeleceu as normas gerais para a instituição de convênios do ICMS pelos estados.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar 160/2017 que autorizou que convênio firmado junto ao CONFAZ permitisse aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XIIdo § 2º do art. 155 da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais.

Em 15 de dezembro de 2017, foi aprovado o Convênio ICMS 190/17 que, nos termos da lei complementar sobredita, convalidou os benefícios fiscais concedidos sem a prévia aprovação deliberativa no CONFAZ.

Para essa convalidação duas foram as exigências: publicação das normas a convalidar e o registro das mesmas no CONFAZ.

Tendo seguido todas as regras para a convalidação, a Lei Complementar 160/2017 trouxe a seguinte permissão ao estado litteris :

“Art. 3º. O convênio de que trata o art. 1º desta Lei Complementar atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas: (...) § 4º. A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição .”

Com tal permissivo, o Convênio ICMS 190/2017 reproduziu o texto legal verbis :

“Cláusula décima. As unidades federadas que editaram os atos e que atenderam as exigências previstas na cláusula segunda ficam autorizadas a conceder ou prorrogar os benefícios fiscais, nos termos dos atos vigentes na data da publicação da ratificação nacional deste convênio, desde que o correspondente prazo de fruição não ultrapasse:

(...) § 2º. A unidade federada concedente pode, a qualquer tempo, revogar ou modificar o ato normativo ou o ato concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante dos benefícios fiscais, antes do seu termo final de fruição ”

Portanto, a autorização para, a qualquer tempo, reduzir o alcance ou o montante dos benefícios fiscais convalidados, torna absolutamente legal e constitucional a instituição de condição para fruição dos benefícios de crédito presumido e redução da base de cálculo.

Com efeito, da necessidade de publicação e registro no Confaz ser exigido para convalidação dos convênios concedidos, tal situação não pode ser imposta a administração pois, contrariamente do que afirma a Apelante não é ato vinculado, sendo inclusive permitida a revogação do beneficio a qualquer tempo nos termos do que dispõe o §2º da clausula décima do Convenio 190/2017.

Desta sorte, se a administração fazendária deste Estado no exercício de sua liberdade discricionária optou por não registrar e publicar no Confaz referida lei 7.216/99 nem do Decreto 1.290/2000, não há como obrigar que venha convalidar a fim de permitir o u=gozo de beneficio fiscal que não pretendeu conceder.

Diante de tais circunstâncias, nego provimento ao Apelo para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.(id. 201840170)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão ou contradição no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos Aclaratórios.

Ademais, verifica-se que o princípio da proteção da confiança dos atos administração não foi suscitado nas razões do Apelo, todavia, conforme bem esclarecido no aresto objurgado trata-se de ato discricionário não vinculado conforme quer fazer crer o ora Embargante.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos Embargos de Declaração

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024